Tribunal: TJDFT
Processo: 0744254-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO INDICADO À PENHORA. CELERIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INÉRCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA DECISÃO REFORMADA.
1. A execução realiza-se no interesse do credor, consoante dispõe o art. 797 do CPC/15, sendo precipuamente dele o ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora (art. 524, inciso VII, do CPC/15).
2. Incumbe ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia, duração razoável do processo, celeridade e adequação.
3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa a fim de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina.
4. No caso concreto, a intimação dos Executados para declinarem o endereço do veículo indicado à penhora é medida razoável e não sobrecarrega a serventia judicial.
5. O Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, do CPC/15
6. Ausente qualquer evidência de que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito, incabível, por ora, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.